Tribunal: STF
Processo: HC 194078
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Jeferson da Costa Martins contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal da Justiça que negou provimento ao AgRg no AgRg no AREsp 1.686.136/RO (págs. 92-103 do documento eletrônico 3).



    O impetrante alega, em síntese, que “[trata] o presente feito de discutir se é necessária a intimação de réu solto da sentença condenatória contra ele proferida, ou se a intimação da Defensoria Pública é suficiente para todos os efeitos” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) conceder liminarmente a ordem para suspender a tramitação da ação até a apreciação do mérito;



    b) no mérito, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja reconhecida a necessidade de se intimar o réu quando representado pela Defensoria Pública, e assim declarada a tempestividade do apelo da defesa apresentado depois de intimado o réu;



    c) requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral-Federal para acompanhar o presente feito, contando-se em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994, e



    d) considerando que o paciente é pessoa necessitada, por isso assistida pela Defensoria Pública, não possuindo recursos para constituir advogado sob pena de privar a si mesmo e a sua família dos recursos indispensáveis à subsistência, pede-se o reconhecimento da assistência judiciária gratuita (se for o caso)” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que, “[em] se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (RHC 146.320/RJ, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 392, INCISO II, DO CPP AOS RÉUS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL IN ALBIS. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A alegada inaplicabilidade do disposto no art. 392, inciso II, do CPP aos réus assistidos pela Defensoria Pública configura inovação recursal, o que impede a sua apreciação em sede de agravo regimental, porquanto a tese não foi objeto de insurgência no momento processual oportuno, ocorrendo assim a preclusão consumativa.



    2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, ‘nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito’ (HC n. 417.633/ES, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 26/2/2018).



    3. Na espécie, o réu estava respondendo ao processo em liberdade, e a Defensoria Pública foi pessoalmente intimada da sentença condenatória, com entrega dos autos, em 7/12/2018 (e-STJ fl. 170) – com observância, portanto, das prerrogativas previstas no art. 44, inciso I, da LC n. 80/1994 –, deixando transcorrer in albis o prazo recursal para a interposição de recurso de apelação (e-STJ fl. 224). Nesse contexto, inafastável a intempestividade apontada pela Corte local, ante a incidência do princípio da voluntariedade recursal (art. 574, do CPP), mostrando-se irrelevante o fato de o recorrente ter sido intimado pessoalmente em 31/1/2019, porquanto prescindível a intimação pessoal dele, na hipótese retratada nos autos.



    4. Agravo regimental não provido” (págs. 92-93 do documento eletrônico 3).



    Conforme se verifica, o acórdão combatido não destoa da referida jurisprudência desta Suprema Corte quanto à questão em apreço.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator